Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018799-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ADRIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 697.702.801-78 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (AGRAVADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (AGRAVADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (AGRAVADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAÕES DE IRRECORRIBILIDADE E OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – SUMARIAMENTE, DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Resta prejudicada a análise do inconformismo do Agravante com a decisão proferida em juízo de retratação, realizada em sede do Agravo Interno, considerando que o presente feito recursal principal se encontra pronto para julgamento.

Além da parte agravante não negar a inadimplência do contrato de financiamento do imóvel em questão, os documentos constantes dos autos demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, a regularidade da arrematação do imóvel pelos autores, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória para a imissão liminar de posse em favor dos agravados.

Se não bastasse, as teses - ausência de intimação extrajudicial do leilão e de notificação para purgar a mora -, ainda não foram objeto de apreciação pelo juiz da causa e há decisão em Ação Anulatória movida pela parte agravante, que indeferiu o pedido de nulidade do leilão, por ausência de comprovação de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
ADRIANA BATISTA FERREIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse C/C Cobrança no 1030708-75.2021.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, movida por
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT, ESTER FERNANDA VENRAMIN E MAURÍCIO ALMEIDA JOPPERT
que deferiu a imissão na posse em favor dos agravados.

Inicialmente a agravante almeja a concessão da justiça gratuita, sob a alegação de seus rendimentos não ultrapassam o valor de dois salários mínimos.

Quanto a decisão agravada, aduz que é a proprietária do imóvel a qual sofre esbulho por parte da agravada que adquiriu o citado bem de forma escusa; que tentou adquirir de forma lícita a quitação junto a Instituição Financeira, contudo, de forma arbitrária, a Instituição rompeu com o contrato junto ao mutuário e a promessa de quitação e colocou o mesmo em leilão.

Defende que o leilão, no qual os agravados supostamente adquiriram o imóvel, não atendeu as especificações legais; que deveria ter sido intimada extrajudicialmente da realização do leilão e não ser surpreendida com a visita de um virtual comprador. Também aduz que não foi sequer notificada para purgar a mora, tendo o ato de ciência sido entregue a um terceiro, o que fere com o preceituado pelo Dec. Lei n. 70/66.

Adiante afirma: “Como já especificado junto aos presentes fatos, os agravados não podem adquirir um imóvel pelo leilão extrajudicial, caso não esteja de acordo com os parâmetros do decreto Lei 70/66. Portanto pelo fato do leilão estar viciado, a tutela antecipatória deve ser cassada, visto que seria um absurdo o deferimento de tal medida, pois causaria o cerceamento de defesa por parte da agravante e lesão de impossível reparação. Portanto tendo-se em vista tal questão a tutela seja anulada e que o processo “a quo” seja sobrestado uma vez que a suposta venda do imóvel fora viciada.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão agravada.

Inicialmente foi deferido o efeito suspensivo (id. 106109469) e indeferido o pedido de Justiça Gratuita (id. 108193989).

Preparo comprovado (id. 108193989).

Nas contrarrazões, a agravada suscita irrecorribilidade do indeferimento do pedido de reconsideração; da litigância de má-fé quanto ao pedido de justiça gratuita, com a aplicação do disposto no artigo 80, II e 100, parágrafo único, ambos do CPC. Também defende recurso manifestadamente protelatório, com razões desconexas com a lide, pois, possui trechos de recurso diverso.

No mérito, defende prévia notificação para purgação da mora e prévia notificação sobre a realização dos leilões, conforme se vê certidão de notificação extrajudicial confeccionada pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, constituindo-a, portanto, em mora; que obtiveram cópia da notificação e certidão de notificação extrajudicial que se encontra devidamente assinada pela agravante. Apesar de intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para purgar a mora então existente. Também se verifica que a agravante teve prévia ciência das praças, vez que recebeu telegrama elaborado pela Instituição Financeira, não incorrendo, assim, o procedimento de retomada do imóvel em favor da Instituição Financeira, qualquer nulidade. Após a realização do segundo leilão, a agravante não exerceu seu direito de preferência, implicando na consolidação plena da propriedade.

Também esclarece que a agravante já havia ingressado com demanda judicial em face da Instituição Financeira, antes da realização do leilão em que os agravados se sagraram vencedores. Naqueles autos, pugnou pelo impedimento do leilão, contudo, sem êxito.

Também afirma que a longa mora contratual é confessada pela agravante.

No tópico adiante, da ausência de moradia sobre o imóvel em questão, os agravados, através de vários fatos, defendem que a agravante não reside mais no imóvel arrematado.

Por fim, nos termos do artigo 903, do CPC, afirma que a arrematação, tal como ocorreu, restou finda, cabendo à agravante, se for o caso, pleitear junto a Instituição Financeira eventual reparação pelos prejuízos sofridos. Também não cabe a agravante discutir em sede de possessória, a respeito de cláusulas contratuais ou do próprio procedimento executório. Junta jurisprudência da minha relatoria (N.U 0129482-96.2015.8.11.0000).

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante, nas penas do artigo 80, II, do CPC, diante da alteração da verdade dos fatos e/ou pelo inciso VIII, frente ao flagrante intuito protelatório do recurso, assim como, que haja condenação nos termos do artigo 100 do CPC.

Após a interposição do agravo interno pela parte agravada, foi revogada a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se os efeitos da decisão agravada (id. 113376494).

Interposto Embargos de Declaração pela parte ora agravante, este não foi conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (id. 117587466).

Novo Agravo Interno “com pedido de liminar ativo” movido pela ora agravante, encontrando-se pendente (id. 120877980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ADRIANA BATISTA FERREIRA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse C/C Cobrança no 1030708-75.2021.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, movida por
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT, ESTER FERNANDA VENRAMIN E MAURÍCIO ALMEIDA JOPPERT
que deferiu a imissão na posse em favor dos agravados.

Primeiramente, verifico que os presentes autos (feito recursal principal) se encontram pronto para julgamento, de modo que a análise do inconformismo do ora Agravante contra a decisão que, em juízo de retratação revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, realizada através do agravo interno, resta prejudicada.

Dito isso, passo a apreciação do Agravo de Instrumento

Nas contrarrazões, a agravada suscita irrecorribilidade do indeferimento do pedido de reconsideração; da litigância de má-fé quanto ao pedido de justiça gratuita, aplicação do disposto no artigo 80, II e 100, parágrafo único. Também defende recurso manifestadamente protelatório, com razões desconexas com a lide, pois, possui trechos de recurso diverso.

Pois bem.
As preliminares acima, devem ser rejeitadas
, sem necessidade de maiores delongas.

Isso porque, embora, de fato a redação das razões recursais se apresentem um tanto quanto confusa e, em certa parte, desconecta com a matéria fática, não impede de extrair se trata de recurso contra a decisão que deferiu a imissão na posse em favor dos agravados e não do pedido de reconsideração. Inclusive, tempestiva, pois, a parte foi citada aos 29/09/2.021 e o recurso interposto aos 18/10/2021.

Não há, dessa forma, que falar em irrecorribilidade ou recurso protelatório ou ofensa a dialeticidade, pois, a parte desconexa, se trata na verdade, da utilização de modelo de petição, sendo escusável.

Quanto a aplicação do artigo 100, § único do CPC, também sem razão, pois, o artigo referido prevê a aplicação de multa se revogado o benefício de gratuidade da justiça e se configurada má-fé. No caso, a Justiça Gratuita sequer foi concedida, de maneira que é incabível sua aplicação. Também não houve qualquer dano, pois, indeferida a gratuidade da justiça, a agravante recolheu as custas processuais devidas, o que demonstra sua resignação diante do indeferimento da benesse.

Ainda, antes de adentrar ao mérito, reputo necessária fazer uma consideração inicial.

Vejamos.

O Recurso de Agravo de Instrumento é dotado de devolutividade restrita, isso quer dizer que é limitado as questões analisadas na decisão agravada, assim, seu acerto ou desacerto. Portanto, não pode a Instância Revisora, antecipar-se ao julgamento do feito, como tentam as partes, trazendo ao recurso diversas questões ainda não discutidas nos autos, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, em indiscutível prejuízo a elas mesmas.

Sobre o tema, oportuna a lição do eminente Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal: “O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4a ed., Forense: 2008, p. 753)

Destarte, o julgamento do presente agravo ficará adstrito ao exame dos elementos analisados pelo juízo de origem e, qualquer outra matéria que se distancie do que foi dito alhures, não será conhecida.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“Trata-se de Ação AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT, ESTER FERNANDA VENDRAMIN e MAURÍCIO ALMEIDA JOPPERT

em face de ADRIANA BATISTA FERREIRA,

todos devidamente qualificados nos autos, em que alegam ser proprietários do imóvel que arremataram: uma unidade autônoma residencial no 235, situado no Residencial “Canachuê”, à Rua Profa Neuza Lula Rodrigues, no 150 – Jardim Santa Amália – Cuiabá/MT – CEP 78.035-900 de matrícula no 12769. Que mesmo tendo ocorrido todos os atos necessários que a requerida procedesse com a sua desocupação voluntária, a mesma não realizou a desocupação do referido imóvel, pelo que requer, em sede de antecipação de tutela, que o demandado proceda com a desocupação do imóvel objeto desta lide, bem como a imissão na posse em favor dos demandantes.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste exercê-la de forma justa ou injusta.

Insta consignar que, para o deferimento do pleito de imissão na posse, se faz necessário o preenchimento

das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, não pode ter gozado ou fruído da posse. Vejamos o que dita o artigo retro mencionado:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

In casu, o demandante requer sua imissão na posse do bem em comento, já que foi demonstrado que houve a aquisição e transferência do imóvel conforme é observado nos documentos que foram juntados aos autos, tais como, a Matrícula do Imóvel

no qual o imóvel já se encontra em nome dos requerentes comprovando a Consolidação da Propriedade (ID: 64550214), o Contrato de Compra e Venda que demonstra a legitimidade da transferência do imóvel (ID: 64550211) e a Ata e Recibo da Arrematação do Imóvel (ID: 64550200). O que em sede de cognição sumária caracteriza a probabilidade do direito.

Além disso, o perigo de dano resta demonstrado pois a requerida permanece na posse do imóvel injustamente, causando deteriorações e prejuízos aos autores.

Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para IMITIR A REQUERENTE NA POSSE do imóvel registrado sob o n° 12769 do Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, localizado no Residencial “Canachuê”, Casa no 235, Rua Profa Neuza Lula Rodrigues, no 150 – Jardim Santa Amália – Cuiabá/MT – CEP 78.035-900, objeto da presente demanda, concedendo às

requeridas o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada”.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado (fumus boni iuris), e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado (periculum in mora).

No caso em tela, a despeito dos argumentos da agravante, não se verifica nos autos do presente agravo argumentos suficientes a amparar a reversão da medida antecipatória de tutela concedida em primeiro grau em favor dos agravados.

Nas razões recursais, a agravante alega que não foi intimada extrajudicialmente do leilão e que não foi notificada para purgar a mora.

Contudo, além de não negar a inadimplência do contrato de financiamento do imóvel em questão, os documentos constantes dos autos
(id. 64558286, dos autos originários)
demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, a regularidade da arrematação do imóvel pelos agravados.

Nesse cenário, escorreita a decisão singular que concedeu a imissão de posse vez que se faziam presentes os requisitos da tutela de urgência em favor dos agravados.

Se não bastasse, no tocante à alegação de nulidade do procedimento, seja por qualquer das teses, além de inexistir dos autos elementos suficientes ao seu exame, tal questão ainda não foi submetida à análise do juiz “a quo”, não podendo ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Apenas para registrar, a ausência de elementos de qualquer irregularidade é fundamento, inclusive do magistrado condutor do ProceComCiv 1022542-54.2021.8.11.004, que é a ação anulatória movida pela agravante, para indeferimento do pedido de liminar de declaração de nulidade de leilão pela ausência de notificação. Vejamos:

“Analisando os autos, o autor defende a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel, sob o argumento de que não foram observadas pela requerida as formalidades legais, diante de vícios insanáveis no procedimento que rege a matéria, notadamente no que se refere à notificação extrajudicial sobre a realização das praças.

Cumpre salientar que o bem objeto do litígio foi dado em garantia fiduciária, assim, até prova em contrário, vencida uma das prestações, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, para ser restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária de acordo com o procedimento administrativo extrajudicial regido pela Lei 9.514/97, inclusive em seu art. 26, §1o e §7 o, assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...);

§ 7o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio”

Percebe-se que consoante à matrícula do imóvel encartada aos autos no id. 71091992, registo AV.15:12769 de 09/12/2020 foi consolidada da posse da propriedade em nome do requerido

após a prova da intimação dos devedores e a sem a purgação da mora, cumprido o requisito legal acima descrito.

Ademais, o requerente confessou em sua exordial a sua inadimplência, de acordo com ao art. 374, do CPC.

Entendo que o autor não trouxe aos autos quaisquer elementos que permita aferir, em juízo não exauriente, vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Desta feita, “a priori” e diante da inegável inadimplência do requerente bem como, aparentemente, cumprido pelo requerido o procedimento administrativo indefiro a tutela vindicada.”.

Se não bastasse, ao que tudo indica, além do Banco ter endereçado notificação das datas por endereço físico, também encaminhou e-mail’s, e junta laudo pericial da “GreenMail” que demonstra que os e-mails foram lidos, conforme se vê do id. 79355649 também dos autos da Ação Anulatória.

Por fim, tenho que não seja o caso, pelo menos por ora, de condenação em litigância de má-fé, em face do reconhecimento de eventual alteração da verdade dos fatos relativamente a ausência de intimação do leilão ou da purgação da mora, pois, se assim o fizesse estaria julgando o mérito da própria ação, quando, na verdade, se trata de recurso contra decisão não exauriente.

No que concerne a alegação de a agravante reside (residia) no imóvel discutido, tenho que, conquanto não inspire confiança, já que demonstrado que a agravante possui outro imóvel no condomínio no qual reside oficialmente, não há dano processual a ser reconhecido, pois, o efeito suspensivo foi revogado e cumprida a liminar de imissão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter inalterada a decisão agravada.

Considerando que o mérito do Agravo Interno (id. 120877979), pendente de julgamento, diz respeito à irresignação quanto a decisão unipessoal proferida, nos autos do presente Agravo de Instrumento, tendo sido esgotada a tutela jurisdicional neste feito, mediante o seu julgamento nesta assentada, resta ineficaz o exame daquele recurso, razão pela qual
julgo-o prejudicado.

Mantenho o indeferimento da justiça gratuita, nesta Instância, que transitou em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022